Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706707-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO RECORRIDO: ANDERSON PEREIRA DE SOUZA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VIABILIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONSTRUIÇÃO MANTIDA. 1. Mostra-se legítima a penhora no rosto dos autos de ação de inventário referente a direito de crédito do executado, relativo a valores remanescentes de alienação de bem imóvel objeto de partilha, quando não demonstrado que se trata de bem de família com garantia estendida a herdeiros, alegação com base na qual se tentou desconstituir a penhora. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 8.009 e 1.715, parágrafo único, do Código Civil, sob o argumento a penhora realizada no rosto dos autos é ilegítima, porque recaiu sobre valores remanescentes da venda do imóvel de bem de família, cuja proteção, ao contrário do decidido pelo acórdão impugnado, também se estenderia aos herdeiros. Afirma que não tem relevância o fato de não haver prova de que o imóvel era utilizado para moradia ou para sua subsistência. Aponta nesses aspectos, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido, no que se refere à alegada afronta aos artigos 1o da Lei 8.009 e 1.715, parágrafo único, do CC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora assim decidiu: “...não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois a penhora deferida nos autos do inventário 0026830-72.2016.8.07.0001 refere-se a valores remanescentes de alienação de bem imóvel objeto de partilha, da qual o Agravante foi beneficiado. O referido bem partilhado era de propriedade do falecido e, se eventualmente possuía natureza de bem de família, assim o era para o falecido, e não para seus herdeiros. Ainda que se cogitasse em se estender as garantias do bem de família aos familiares do falecido, situação permitida pela jurisprudência e pela lei, no caso, tal como observou o magistrado a quo, não há qualquer prova de que o imóvel era utilizado para moradia ou subsistência do Agravante, tanto que foi vendido e partilhado entre os herdeiros. Ademais, conforme consta da decisão agravada, os documentos do inventário são bastante claros e denotam que o imóvel que o executado destinou para aluguel, auferindo receitas regulares, era o situado no Distrito Federal, e não o imóvel localizado no Goiás, que foi alienado e partilhado entre os herdeiros e em cujo saldo remanescente, relativo à cota do Agravante, é que recaiu a penhora ora impugnada.” Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003